Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749846-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLANGE ANDRADE SOUZA AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo (ID 70661420). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator